Tribunal: TJMT
Processo: 1031601-27.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031601-27.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DIOMEDES JOSE DA SILVA - CPF: 107.115.971-20 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - CPF: 033.943.641-74 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1031601-27.2025.8.11.0041

EMBARGANTE: DIOMEDES JOSE DA SILVA

EMBARGADO: BANCO AGIBANK S.A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação em ação declaratória de inexistência de débito de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao analisar o cerceamento de defesa, a responsabilidade objetiva bancária e a distribuição do ônus probatório.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou adequadamente a questão do cerceamento de defesa ao reconhecer que se confunde com o mérito, sendo o conjunto probatório suficiente para formar convencimento sobre a regularidade da contratação digital.

4. A responsabilidade objetiva foi devidamente analisada, reconhecendo-se a relação consumerista e constatando-se que o banco se desincumbiu do ônus probatório mediante documentação robusta.

5. Inexiste contradição na distribuição do ônus da prova, pois o acórdão foi coerente ao reconhecer o dever probatório do banco e constatar seu cumprimento através de documentação consistente.

6. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito, destinando-se exclusivamente a sanar vícios específicos do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição ou obscuridade, não comportando rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas de forma fundamentada e coerente."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DIOMEDES JOSE DA SILVA
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 348237373, objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº

345444355 que,
por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação (ID nº 328243404), mantendo a sentença recorrida, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso e contraditório, uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões de apelação, em especial a questão relativa ao cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial grafotécnica solicitada, bem como a responsabilidade objetiva do requerido por fraudes internas e, por sua vez, contraditório, porquanto a distribuição do ônus da prova e quanto ao tempo de ração do consumidor, pelo que
, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões no ID nº 354443874, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, não há nenhuma omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa.

Isto porque, basta uma singela análise do acórdão no ID nº 345444355, para constatar que a questão do enfrentada adequadamente ao reconhecer que a matéria se confunde com o mérito, procedendo à análise conjunta. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe deferir apenas as diligências necessárias (art. 370, CPC).

Na hipótese, o conjunto probatório - contrato digital, biometria, documentos, IP, selfie e comprovante de crédito – mostrou-se suficiente para formar convencimento seguro sobre a regularidade da contratação.

No mesmo sentido no tocante à alegada omissão sobre responsabilidade objetiva, posto que o acórdão reconheceu expressamente a relação de consumo e analisou que o requerido/embargado se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação mediante documentação robusta, afastando a alegação de fraude.

De igual forma, quanto às alegadas contradições, uma vez que o acordão foi coerente ao reconhecer que o ônus da prova da contratação é do requerido/embargado; constatar que este o banco se desincumbiu desse ônus com documentação consistente, bem como considerar que a demora para questionar a suposta fraude (mais de 1 ano) corrobora a aquiescência.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o acórdão embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026